Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CURADORIA DE AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no cumprimento de sentença proferida na ação de rescisão de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os valores bloqueados na conta corrente da agravante são impenhoráveis, à luz da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.
4. No presente caso, a agravante, por intermédio da Curadoria de Ausentes, não apresentou qualquer comprovante de que a penhora tenha recaído sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em sua conta corrente tem natureza de poupança ou investimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. É ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, 797, 805, 833, X e 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018; TJDFT, Acórdão 2033389, 0711931-58.2022.8.07.0020, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; Acórdão 1791079, 0725281-42.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23.11.2023, publicado no PJe: 15.12. 2023; Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.11.2023, publicado no DJE: 1.12.2023.